Tribunal: TJPA
Processo: 0007784-61.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. APELAÇÃO DE LUIZ FELIPE OLIVEIRA ROCHA. PRELIMINAR PARA APELAR EM LIBERDADE. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PLAUSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA SENTENÇA. NOVA DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA EM QUATRO ANOS E DEZ DIAS-MULTA. RECONHECIDAS AS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, CONTUDO, INVIÁVEL A REDUÇÃO DE PENA, EM FACE DO ÓBICE CONTIDO NA SÚMULA 231 DO STJ. MAJORADA A SANÇÃO EM UM TERÇO, EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES. RECORRENTE CONDENADO A SANÇÃO DE CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO, MAIS TREZE DIAS-MULTA. PEDIDO PARA DECOTE DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DE JEAN COSTA ALVES. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA. PLAUSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA SENTENÇA. NOVA DOSIMETRIA. RECORRENTE CONDENADO A SANÇÃO DE CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO, MAIS TREZE DIAS-MULTA. RECURSO DE LUIZ FELIPE OLIVEIRA ROCHA A QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. PROVIMENTO AO APELO DE JEAN COSTA ALVES. DECISÃO UNÂNIME. DA APELAÇÃO DE LUIZ FELIPE OLIVEIRA ROCHAI. A preliminar para recorrer em liberdade não pode ser apreciada nesta via processual. A jurisprudência desta corte já consolidou o entendimento de que tal pleito deve ser formulado por meio de habeas corpus, sendo competente a Seção de Direito Penal para a apreciação da matéria, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ?a? do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Precedentes da Corte. Preliminar rejeitada;MÉRITOII. Assiste razão a defesa quando se insurge contra a pena-base, pois a análise dos vetores do art. 59 do CPB não se encontra suficientemente fundamentada. Por outro lado, o julgador considerou o lucro fácil como motivo do crime, incidindo em bis in idem. No mais, levou em conta suposto trauma causado na vítima como circunstância judicial desfavorável, avaliando também de forma equivocada o comportamento do ofendido que, segundo a dicção da súmula 18 do TJ/PA nunca poderá ser tido como desfavorável. Nova dosimetria. Réu condenado a sanção de 05 anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto, mais 13 dias-multa;III. A pena de multa é sanção prevista no tipo penal pelo qual o recorrente foi condenado e, por isso, tem aplicação cogente. Portanto, inviável a sua isenção, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Igual sorte segue o pedido de justiça gratuita, pois a mera alegação de pobreza, desacompanhada de provas, não é suficiente para a concessão do benefício;DA APELAÇÃO DE JEAN COSTA ALVESIV. A análise dos vetores do art. 59 do CPB também não se encontra suficientemente fundamentada, tal como ocorreu com o corréu. O julgador considerou o lucro fácil como motivo do crime, incidindo em bis in idem. Ainda, levou em conta suposto trauma causado na vítima como circunstância judicial desfavorável, avaliando também de forma equivocada o comportamento do ofendido que, segundo a dicção da súmula 18 do TJ/PA nunca poderá ser tido como desfavorável. Assim, correta a defesa e o Ministério Público quando pugnaram pela revisão da pena-base do recorrente. Nova dosimetria. Réu condenado a sanção de 05 anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto, mais 13 dias-multa;V. Recurso de Luiz Felipe Oliveira Rocha, a qual se dá parcial provimento. Provimento ao apelo de Jean Costa Alves. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
DISTRITO DE ICOARACI.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0007784-61.2019.8.14.0401.
APELANTES: LUIZ FELIPE OLIVEIRA ROCHA E JEAN COSTA ALVES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de roubo majorado.
APELAÇÃO DE LUIZ FELIPE OLIVEIRA ROCHA
. preliminar para apelar em liberdade. inviável na via eleita. preliminar rejeitada. mérito. pedido de diminuição de pena. plausibilidade. ausência de fundamentação idônea na sentença. nova dosimetria. pena-base fixada em quatro anos e dez dias-multa. reconhecidas as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, contudo, inviável a redução de pena, em face do óbice contido na súmula 231 do STJ. majorada a sanção em um terço, em razão do concurso de agentes. recorrente condenado a sanção de cinco anos e quatro meses de reclusão em regime semiaberto, mais treze dias-multa. pedido para decote da pena de multa. impossibilidade. pedido de justiça gratuita. hipossuficiência do apelante não comprovada.
APELAÇÃO DE JEAN COSTA ALVES.
pedido de redução de pena. plausibilidade. ausência de fundamentação idônea na sentença. nova dosimetria. recorrente condenado a sanção de cinco anos e quatro meses de reclusão em regime semiaberto, mais treze dias-multa. recurso de Luiz Felipe Oliveira Rocha a qual se dá parcial provimento. provimento ao apelo de Jean Costa Alves. decisão unânime.
da apelação de luiz felipe oliveira rocha
I. A preliminar para recorrer em liberdade não pode ser apreciada nesta via processual. A jurisprudência desta corte já consolidou o entendimento de que tal pleito deve ser formulado por meio de
habeas corpus
, sendo competente a Seção de Direito Penal para a apreciação da matéria, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Precedentes da Corte.
Preliminar rejeitada;
mérito
II. Assiste razão a defesa quando se insurge contra a pena-base, pois a análise dos vetores do art. 59 do CPB não se encontra suficientemente fundamentada. Por outro lado, o julgador considerou o lucro fácil como motivo do crime, incidindo em
bis in idem
. No mais, levou em conta suposto trauma causado na vítima como circunstância judicial desfavorável, avaliando também de forma equivocada o comportamento do ofendido que, segundo a dicção da súmula 18 do TJ/PA nunca poderá ser tido como desfavorável. Nova dosimetria. Réu condenado a sanção de 05 anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto, mais 13 dias-multa;
III. A pena de multa é sanção prevista no tipo penal pelo qual o recorrente foi condenado e, por isso, tem aplicação cogente. Portanto, inviável a sua isenção, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Igual sorte segue o pedido de justiça gratuita, pois a mera alegação de pobreza, desacompanhada de provas, não é suficiente para a concessão do benefício;
DA APELAÇÃO DE
JEAN COSTA ALVES
IV. A análise dos vetores do art. 59 do CPB também não se encontra suficientemente fundamentada, tal como ocorreu com o corréu. O julgador considerou o lucro fácil como motivo do crime, incidindo em
bis in idem.
Ainda, levou em conta suposto trauma causado na vítima como circunstância judicial desfavorável, avaliando também de forma equivocada o comportamento do ofendido que, segundo a dicção da súmula 18 do TJ/PA nunca poderá ser tido como desfavorável. Assim, correta a defesa e o Ministério Público quando pugnaram pela revisão da pena-base do recorrente. Nova dosimetria.
Réu condenado a sanção de 05 anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto, mais 13 dias-multa;
V.

Recurso de Luiz Felipe Oliveira Rocha, a qual se dá parcial provimento. Provimento ao apelo de Jean Costa Alves.

Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em dar parcial provimento recurso de
Luiz Felipe Oliveira Rocha
e provimento ao apelo de
Jean Costa Alves
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Luiz Felipe Oliveira Rocha e Jean Costa Alves,
inconformados com a r. sentença que os condenou a pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime semiaberto, mais sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal d
o Distrito de Icoaraci/PA.

Em suas razões, a defesa de
Luiz Felipe Oliveira Rocha
suscitou uma preliminar para recorrer em liberdade,
pois a manutenção de sua prisão cautelar careceria de fundamentação legal.
No mérito, postulou pela diminuição da pena imposta, tendo em vista ter colaborado com a justiça, confessando o delito, bem como em razão de suas qualidades pessoais. Requereu, ainda, o reconhecimento da atenuante da menoridade, já que contava com menos de vinte e um anos na data do crime. No mais, a defesa postulou pela concessão de justiça gratuita e a reforma da sentença quanto a pena de multa, em face das condições financeiras do apelante.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Por sua vez, a defesa de
Jean Costa Alves
pugnou pela redução da pena-base para o mínimo legal, pois o julgador teria se equivocado na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.
Por derradeiro, requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo parcial provimento de ambos os recursos de apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento

e parcial provimento do apelo de Jean Costa Alves
, a fim de que seja fixada nova sanção-base ao recorrente. No que tange a apelação de
Luiz Felipe Oliveira Rocha
, o
custos legis
opinou pelo seu parcial provimento, tão somente para que seja reconhecida em seu favor a atenuante da menoridade.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
. Na sentença penal, consta o seguinte relato dos fatos.
¿[...] Consta dos autos de inquérito policial em anexo que, no dia 11/04/2019, por volta das 20h45min, na Rua Lopo de Castro, próximo a quarta rua, no bairro da Campina, Cruzeiro (Icoaraci), os ora denunciados tomaram de assalto a vítima Flávio Vinícius dos Passos Meireles. Consta, ainda, da peça informativa que a PM encontrava-se realizando policiamento preventivo e ostensivo pela ROTAM MOTOS, quando na rua Lopo de Castro, próximo a Quarta rua, perceberam dois indivíduos que estavam em uma motocicleta na contramão (sentido contrário) e atitudes suspeitas e, devido a tal fato, foram abordados os quais estavam em uma moto PLACA QUE 7018-AZUL-HONDA TITAN. Foram revistados e foi encontrado com JEAN uma arma de fogo calibre 22, estando com duas munições no tambor e um aparelho celular. Logo em seguida, os policiais perceberam a chegada do Sr. Flávio Vinícius dos Passos Meireles, que relatou ter sido vítima de roubo praticado pelos ora denunciados há poucos instantes. [...]¿ (SIC)

Regulamente processados, os apelantes foram condenados pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II do CPB.

APELAÇÃO DE LUIZ FELIPE OLIVEIRA ROCHA

DA PRELIMINAR PARA APELAR EM LIBERDADE

A defesa suscitou uma preliminar para recorrer em liberdade,
pois a manutenção de sua prisão cautelar careceria de fundamentação legal.
Todavia, sem delongas, adianto que a preliminar para recorrer em liberdade não pode ser apreciada nesta via processual. A jurisprudência desta corte já consolidou o entendimento de que tal pleito deve ser formulado por meio de
habeas corpus
, sendo competente a Seção de Direito Penal para a apreciação da matéria, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do Regimento Interno
1
desta Egrégia Corte.
¿APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. APLICAÇÃO DAS REGRAS DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. MESMAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, TEMPO E LUGAR. PENA REDIMENSIONADA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENALSENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4
. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato judicial, o Órgão Fracionário competente para apreciação do pleito de recorrer em liberdade é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ?a?, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
5.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Unânime. (2018.01660698-79, 189.045, Rei. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-04-30) (Grifo nosso)¿

Sendo assim,
indefiro a preliminar requerida
.

MÉRITO

No mérito, a defesa postulou pela diminuição da pena imposta, tendo em vista ter colaborado com a justiça, confessando o delito, bem como em razão de suas qualidades pessoais. Requereu, ainda, o reconhecimento da atenuante da menoridade, já que contava com menos de vinte e um anos na data do crime.
No mais, a defesa postulou pela concessão de justiça gratuita e a reforma da sentença quanto a pena de multa, em face das condições financeiras do apelante.

A dosimetria de pena foi assim elaborada:
¿O réu, à época do delito, não apresentava antecedentes criminais (FAC à 85). A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal. A conduta social e a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação. O comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil. As circunstâncias do crime são as normais do tipo. E, por fim, as consequências do crime embora não tenha havido prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas. Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Sem Agravantes. Reconheço a Atenuante genérica da confissão espontânea (Art. 65, d, do Código Penal), razão pela qual atenuo em 01 (um) ano a pena, restando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e mais 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.¿

Analisando o caso, observo que assiste razão a defesa quando se insurge contra a pena-base, pois a análise dos vetores do art. 59 do CPB não se encontra suficientemente fundamentada. Por outro lado, o julgador considerou o lucro fácil como motivo do crime, incidindo em
bis in idem
2
. No mais, levou em conta suposto trauma causado na vítima como circunstância judicial desfavorável, avaliando também de forma equivocada o comportamento do ofendido que, segundo a dicção da súmula 18 do TJ/PA
3
nunca poderá ser tido como desfavorável.

Logo, hei de considerar as circunstâncias judiciais favoráveis em sua totalidade, em face da falta de fundamentação idônea na dosimetria. Desta feita, aplico a sanção-base no mínimo legal, isto é, em
quatro anos e dez dias-multa
.
Reconheço a existência de duas atenuantes, quais sejam, a da menoridade e a da confissão espontânea
, contudo, deixo de proceder a redução de pena respectiva, em face do óbice contido na súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de diminuição de pena, mas presente uma majorante, referente ao concurso de agentes, prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB.
Por esta razão, hei de majorar a reprimenda em um terço, encontrando, com isso,

a sanção de cinco anos e quatro meses de reclusão em regime semiaberto, mais treze dias-multa,

a qual considero definitiva, concreta e final.

A pena de multa é sanção prevista no tipo penal pelo qual o recorrente foi condenado e, por isso, tem aplicação cogente. Portanto, inviável a sua isenção ou redução, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Igual sorte segue o pedido de justiça gratuita,
pois a mera alegação de pobreza, desacompanhada de elementos probatórios, não é suficiente para a concessão do benefício.

APELAÇÃO DE JEAN COSTA ALVES

Por sua vez, a defesa de Jean Costa Alves pugnou pela redução da pena-base para o mínimo legal, pois o julgador teria se equivocado na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

A dosimetria de pena foi assim elaborada:
¿O réu, à época do delito, não apresentava antecedentes criminais (FAC à 83). A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal. A conduta social e a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação. O comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil. As circunstâncias do crime são as normais do tipo. E, por fim, as consequências do crime embora não tenha havido prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas. Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Sem Agravantes. Reconheço a Atenuante genérica da confissão espontânea (Art. 65, d, do Código Penal), razão pela qual atenuo em 01 (um) ano a pena, restando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e mais 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.¿ (SIC)

Assiste razão a defesa quando se insurge contra a pena-base, pois a análise dos vetores do art. 59 do CPB também não se encontra suficientemente fundamentada, tal como ocorreu com o corréu. Deveras, o julgador considerou o lucro fácil como motivo do crime, incidindo em
bis in idem
4
. Ainda, levou em conta suposto trauma causado na vítima como circunstância judicial desfavorável, avaliando também de forma equivocada o comportamento do ofendido que, segundo a dicção da súmula 18 do TJ/PA
5
nunca poderá ser tido como desfavorável.
Assim, correta a defesa e o Ministério Público quando pugnaram pela revisão da pena-base do recorrente.

Logo, hei de considerar as circunstâncias judiciais favoráveis em sua totalidade, em face da falta de fundamentação idônea na dosimetria. Desta feita, aplico a sanção-base no mínimo legal, isto é, em quatro anos e dez dias-multa. Reconheço a existência da atenuante da confissão espontânea, contudo,
deixo de proceder a redução de pena respectiva, em face do óbice contido na súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de diminuição de pena, mas presente uma majorante, referente ao concurso de agentes, prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB.
Por esta razão, hei de majorar a reprimenda em um terço, encontrando, com isso,

a sanção de cinco anos e quatro meses de reclusão em regime semiaberto, mais treze dias-multa,

a qual considero definitiva, concreta e final.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de
Luiz Felipe Oliveira Rocha e provimento ao apelo de Jean Costa Alves
, nos termos da fundamentação.
Belém, 16 de dezembro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: I - processar e julgar: a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;

2

¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVOS. LUCRO FÁCIL. RAZÃO INERENTE AOS DELITOS PATRIMONIAIS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
3. Não constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base como motivos do delito o lucro fácil, por se tratar de circunstância que não exorbita das comuns à espécie (roubo), enquanto delito de cunho patrimonial. Precedentes.
[...] 5. Habeas corpus não conhecido mas ordem concedida, de ofício, para reduzir as penas a 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 28 dias-multa. (STJ - HC: 279212 RS 2013/0340268-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2016)¿

3

Súmula nº 18 TJ/PA: comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

4

¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVOS. LUCRO FÁCIL. RAZÃO INERENTE AOS DELITOS PATRIMONIAIS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
3. Não constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base como motivos do delito o lucro fácil, por se tratar de circunstância que não exorbita das comuns à espécie (roubo), enquanto delito de cunho patrimonial. Precedentes.
[...] 5. Habeas corpus não conhecido mas ordem concedida, de ofício, para reduzir as penas a 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 28 dias-multa. (STJ - HC: 279212 RS 2013/0340268-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2016)¿

5

Súmula nº 18 TJ/PA: comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.